Tribunal: TJSP
Processo: 1509204-23.2022.8.26.0228
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Embargos Infringentes- Crime de tráfico- Apreensão de 136 tabletes de maconha no interior de residência do embargante- Inexistência de prévia expedição de ordem judicial autorizadora da busca- Diligência precedida de breve "campana" realizada por investigadores do Denarc- Diálogo mantido com o embargante que revelou a ele a suspeita motivadora da diligência- Nervosismo do abordado que admitiu

Ementa:

Embargos Infringentes- Crime de tráfico- Apreensão de 136 tabletes de maconha no interior de residência do embargante- Inexistência de prévia expedição de ordem judicial autorizadora da busca- Diligência precedida de breve "campana" realizada por investigadores do Denarc- Diálogo mantido com o embargante que revelou a ele a suspeita motivadora da diligência- Nervosismo do abordado que admitiu guardar em seu quarto entorpecentes para terceiro mediante remuneração- Ausência de indicativos de que o ingresso na moradia tenha ocorrido de maneira forçada ou sem a permissão de seu morador- Inexistência de autorização escrita ou filmagem da diligência insuficientes para desacreditar a versão policial- Anotação de nome e identificação de testemunha, tio do embargante, desde a fase policial, presente ao ato, todavia não arrolada durante o contraditório- Circunstância esta que consolida o entendimento de que o ingresso no quarto do embargante se deu com a permissão e orientação dele próprio- Ofensa à inviolabilidade de domicílio não constatada- Embargos rejeitados.